Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707568-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENILSON MOURA DOS SANTOS, MARIA LAUMIRIA MOURA DOS SANTOS, RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Em face da petição retro, fica o Distrito Federal intimado a cumprir a parte final da sentença que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para declarar a dependência econômica dos genitores com relação ao primeiro autor e, por consequência, para determinar que o Distrito Federal proceda à inclusão dos Srs. RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS e MARIA LAUMIRIA MOURA DOS SANTOS na condição de dependentes de DENILSON MOURA DOS SANTOS nos registros do PMDF, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. O recurso inominado foi recebido no duplo efeito, salvo na parte que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela, recebido unicamente no efeito devolutivo, na forma prevista pelos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 c/c artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, e não impugnado pelo ente Distrital. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito